Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a inexigibilidade do IPVA e a compensação e restituição de valores pagos a esse título, com correção monetária feita pela SELIC a contar do desembolso sem ocorrência de juros por já está contabilizado pelo referido índice.
2. O recorrente se insurge contra o termo inicial de incidência da correção monetária. Pede que a incidência da SELIC incida a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o termo inicial da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença determinou a restituição do indébito com incidência da taxa Selic a contar do efetivo desembolso. Persiste, todavia, controvérsia quanto ao termo inicial da atualização, afirmando o recorrente que o correto seria a sua incidência a partir do trânsito em julgado.
5. A taxa SELIC engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, Tema 905). Assim, uma vez que a SELIC é aplicada como taxa única tanto para a atualização monetária como para a compensação da mora (juros de atraso), não há que se falar em atualização mediante adoção de dois termos iniciais de forma distinta.
6. O termo a quo da atualização por indébito tributário em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162 do STJ. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: Acórdãos 1246641, 1648073 e 2023337. Portanto, não merece reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Isento de custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas as contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STJ, Súmula 162; TJDFT, Acórdão 1246641, 0718595-93.2017.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2020, publicado no DJe: 18/05/2020; Acórdão 1648073, 0730527-05.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022; Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.